Tribunal: TJBA
Processo: 0510044-81.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510044-81.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JM COMERCIO ATACADISTA DE OLEOS RESIDUAIS LTDA Advogado(s): PATRICIA CALMON DA SILVA BRASILEIRO, JOB MEDRADO BRASILEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, II, do CPC, por abandono da causa, após tentativa frustrada de intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo por abandono de causa sem a efetiva intimação pessoal da parte autora para suprir a sua inércia, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O ordenamento jurídico pátrio, especificamente no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, exige, como requisito de validade para a extinção do processo por abandono da causa, a prévia intimação pessoal da parte para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra a falta e impulsione o feito. 4. A tentativa de intimação por via postal que retorna com a informação "não procurado" não configura a ciência inequívoca da parte, sendo imprescindível o esgotamento dos meios para a sua efetiva localização e intimação antes da decretação da extinção. A ausência desse ato essencial acarreta a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 485, III, § 1º, e 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20/08/2019; TJ-BA, APL 05019037020178050141, Rel. Desª. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 30/06/2022. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0510044-81.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelante JM COMÉRCIO ATACADISTA DE ÓLEOS RESIDUAIS LTDA. e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-237